Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-54.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005455-54.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA SANTOS SILVA - CPF: 016.608.341-04 (APELANTE), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DE BANCO BRADESCO S/A – MÉRITO -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – FALHA NO PROCESSO DA
ASSINATURA

ELETRÔNICA
DEVIDO À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA GEOLOCALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR

- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO

- ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEVER DE RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença.

Extinção da ação, por ilegitimidade passiva ad causam, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, configurada.

Contratação que se deu mediante assinatura eletrônica e selfie, sendo que o número de celular que consta no contrato pertence a outro Estado da federação, somado a ausência de geolocalização.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

Restituição na forma simples.

O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decaiu de parte mínima, a outra deve arcar com os ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
FRANCISCA SANTOS SILVA

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos
autos no 1005455-54.2022.8.11.0040 - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
que reconheceu a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a validade dos contratos de empréstimos, objeto da lide. 56. CONDENOU a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita. 57. REVOGOU a decisão liminar de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado. Determinou, ainda, a intimação da parte autora para informar, no prazo de 05 dias, conta corrente para devolução do valor consignado em Juízo por ela no Id. 88767299, ficando deferida a restituição desde já.

Inconformada com a
r.
sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da contratação digital indevida; b) da suspensão dos descontos.

Requer, assim, a reforma da sentença, para acolher os pedidos da peça inaugural, dando procedência aos pedidos, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A parte recorrida
BANCO BRADESCO S/A
, intimada, ofertou contrarrazões (id. 205737774 - Pág. 1/7), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do manejo recursal.

A parte apelada
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
, intimada, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A instituição financeira apelada, em sede de contrarrazões, que o “recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pelo apelante em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial. Em vez de ter apresentado o cansativo recurso com inúmeras questões irrelevantes, que sequer foram adotadas nos fundamentos e razões de decidir do Juízo, deveria o apelante ter discutido os fundamentos utilizados pela magistrada a quo em sua sentença e não repetido os mesmos argumentos lançados na peça vestibular” (id. 205737774 - Pág. 2)

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

V O T O (MÉRITO)

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
FRANCISCA SANTOS SILVA

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos
autos no 1005455-54.2022.8.11.0040 - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
que reconheceu a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a validade dos contratos de empréstimos, objeto da lide. 56. CONDENOU a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita. 57. REVOGOU a decisão liminar de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado. Determinou, ainda, a intimação da parte autora para informar, no prazo de 05 dias, conta corrente para devolução do valor consignado em Juízo por ela no Id. 88767299, ficando deferida a restituição desde já.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora resulta da constatação de descontos em seu benefício previdenciário, por conta de contrato de empréstimo consignado sob no
*51-873051937/22*
(id. 205737752 - Pág. 7), no valor liberado de
R$ 3.419,73 (três mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e três centavos)
, dividido em
84
parcelas de
R$ 93,10 (noventa e três reais e dez centavos)
, que alega não haver firmado com o banco requerido, ora apelado,
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
.

O Juízo
a quo
decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 205737771 - Pág. 1/10):

“Posto isso, reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a validade dos contratos de empréstimos, objeto da lide. 56. CONDENO a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita. 57. REVOGO a decisão liminar de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, constante no Id. 87406709. 58. INTIME-SE a parte autora para informar, no prazo de 05 dias, conta corrente para devolução do valor consignado em Juízo por ela no Id. 88767299, ficando deferida a restituição desde já. 59. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo. 60. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário” (id no. 205737771 - Pág. 10).

A parte autora, ora apelante,
alega que a instituição requerida não comprovou a legalidade do negócio jurídico noticiado nos autos. Como não requisitou ou autorizou os descontos em seu benefício previdenciário, entende que os valores descontados devem ser devolvidos em dobro, bem como a instituição financeira condenada à obrigação de indenizá-lo por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

DECIDO
.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta se submete a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte apelada se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso não merece provimento
.

No caso em testilha, a parte recorrente não reconhecer a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, cujos descontos estariam sendo indevidamente realizados.

Desse modo, caberia ao réu
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
, a fim de elidir sua responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essa contratação impugnada pela demandante teria sido feita regularmente, sem que houvesse falha alguma de sua parte, ou que não poderia ser decorrente de prática fraudulenta, entretanto, diante da fragilidade da documentação constante do id. 205737752 - Pág. 13 que apresentou, é de se reconhecer que não se desincumbiu deste encargo probatório.

Percebe-se que os documentos apresentados pela instituição financeira
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
não são suficientes para comprovar que a autora tivesse contraído o empréstimo mediante assinatura eletrônica, haja vista que o número de celular apontado como sendo da parte autora/recorrente no contrato possui
DDD 11
(id. 205737752 - Pág. 13), ou seja, pertencente ao Estado da São Paulo/SP, sendo que o endereço da parte autora é em Sorriso/MT.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES - Inexigibilidade e restituição - Empréstimo consignado - Autor que nega a transação, afirmando que se trata de contratação fraudulenta - Contrato assinado digitalmente – Apesar da higidez, em tese, desse tipo de contratação, no caso dos autos houve falha no processo da assinatura eletrônica devido à ausência de informações a respeito da geolocalização – Responsabilidade objetiva – Aplicação da Súmula 479 do C. STJ – Sentença mantida. - Dano moral – Inexistência – Valor da transação disponibilizado na conta corrente do autor – Autor que não efetuou o estorno do dinheiro – Ausência de inscrição do nome do autor no serviço de proteção ao crédito - Caso em que o dano decorreria dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, que foram compensados pelo dinheiro disponibilizado – Sentença reformada. - Restituição em dobro - Descabimento - Falha na prestação do serviço que, por si só, não caracteriza má-fé, especialmente porque o autor teve o valor do empréstimo disponibilizado em sua conta - Sentença reformada nesse ponto. Recurso do réu parcialmente provido. Prejudicado o apelo do autor.” (TJSP; Apelação Cível 1015197-47.2021.8.26.0032; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

“Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Contratação de empréstimo consignado negada pela demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada, tendo em vista a fragilidade da prova produzida pelo réu – Contratação que se deu mediante assinatura eletrônica e selfie, sendo que o número de celular que consta no contrato pertence a outro Estado da federação – Declaração de inexigibilidade do débito é medida de rigor – Cabível, também, a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC – Dano moral – Ocorrência configurada – Demandante que faz jus à reparação deste dano – Montante que comporta ser fixado em R$ 5.000,00, e não na quantia requerida pela autora – Necessidade de retorno ao 'status quo ante' evidenciada, permitindo-se a compensação entre os valores eventualmente disponibilizados à demandante e a condenação imposta ao banco, a ser apurada em liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito – Sentença reformada para julgar a ação procedente – Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1004366-81.2023.8.26.0609; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024)

Soma-se, ainda, a falha na formalização da assinatura digital, pois inexiste informação sobre a geolocalização (id. 205737752 - Pág. 13).

É de se reconhecer, portanto, que o réu não provou a regularidade da operação em questão, valendo acrescentar que tratando-se de eventual operação fraudulenta feita por terceiro em nome da recorrente, sua ocorrência não eximiria a responsabilidade do réu
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
, porquanto não se poderia falar, nesta hipótese, em culpa exclusiva do terceiro, eis que isto somente poderia ser ultimado por ter havido falha na prestação dos serviços do banco, que deve oferecer segurança aos seus clientes, quanto aos serviços que presta.

Eis a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizandose como fortuito interno. 2. Recurso especial provido” (REsp 1199782 / PR rel. Min. Luís Felipe Salomão Segunda Seção - DJe 12/09/2011).

Importante registrar, que o fato de terem sido disponibilizados créditos na conta de titularidade da autora, por si só, também não atesta a licitude da operação, cabendo ressaltar que a recorrente depositou em Juízo o valor recebido a título do empréstimo que alega desconhecer,
cf. id. 205739231 - Pág. 1/id. 205739233 - Pág. 1
, corroborando com a alegação de ilegitimidade da contratação por ela impugnada.

Assim, é o caso de declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial.

A apelante faz jus, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, cabendo ao réu
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
, nesta hipótese, responder pelos danos decorrentes desta contratação fraudulenta, porquanto acarretou descontos de valores do benefício auferido pela parte autora, de natureza alimentar, sendo evidente, por isso, que esta situação também causou-lhe danos de ordem moral, face aos graves transtornos que sofreu por ficar obstado de utilizar parte de seu benefício, sofrendo, assim, indevidas privações, transtornos e aborrecimentos, sendo compelida, ainda, a ingressar em juízo para obter a devida reparação.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Além do mais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Atento a isso, entendo que a importância
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré. Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange a sucumbência, entendo devido que as sucumbências devam ser integralmente suportadas pela parte Recorrida
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
, haja vista que a parte autora decaiu de parte mínima de seus pedidos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO CREDENCIADO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DENTRO DO PARÂMETRO DA TABELA PRATICADA PELO PLANO - POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA

MÍNIMA
, ÔNUS DA REQUERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO É O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível o reembolso de despesas médicas até o limite da tabela praticada pelo plano de saúde, quando o tratamento se dá em hospital de alto custo não credenciado, por escolha do paciente.

Se uma das
partes

decaiu
de
parte

mínima
, a outra deve
arcar
com os ônus de
sucumbência
.

Se houve a condenação da requerida, é com base em tal valor que deve ser apurado o montante dos honorários advocatícios”. (N.U 0000443-32.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Anote-se, porém, que de acordo com a Súmula no 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.”

Além do mais, diante da inexistência da relação jurídica, faz-se necessário que as partes retornem ao
'status quo ante'
, de forma mútua, nos termos do art. 182, do CC:

“Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituirse-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.

Nesse sentido, o réu tem o dever de realizar a restituição dos valores,
de forma simples
, descontados no benefício previdenciário da autora, e arcar com o pagamento de indenização moral, e o valor desta condenação, por sua vez, poderá ser compensada com o valor do crédito disponibilizado, mas depositado em Juízo.

Por derradeiro, acolho,
ex officio
, a preliminar de ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S/A
, arguida nos autos, haja vista que não resta comprovada nenhuma responsabilidade com a pretensão deduzida em Juízo. Por conseguinte, julgo extinto a ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Caderno Processual Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A cooperativa, federação, fundação, associação de classe ou sindicato não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ações judiciais nas hipóteses de intermediação de negócio jurídico celebrado entre instituições bancárias e mutuários. Extinção da ação, por ilegitimidade passiva ad causam, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Inivável a fixação de honorários recursais, pois não foram estabelecidos na origem. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação Cível, No 50942567920238210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 25-04-2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar
in totum
a sentença, por conseguinte, condenar a parte Recorrida
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), além da obrigação da recorrida
BANCO CETELEM S/A (INCORPORADO PELO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)
de proceder à restituição, de forma simples, do valor descontado indevidamente da autora/recorrente, bem como suportar a apelada integralmente às custas, despesas judicias e honorários advocatícios da parte autora, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
JULGO EXTINTA A AÇÃO
, em face de

BANCO BRADESCO S/A
, sem julgamento de mérito, com fundamento no
art. 485, inciso VI, do Caderno Processual Civil
, para declarar a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S/A
, consequentemente, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do advogado da parte apelada/ré
BANCO BRADESCO S/A
no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), entretanto, suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Defiro/mantenho o benefício da gratuidade da justiça à parte autora/recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024